Tribunal: TJDFT
Processo: 0719209-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo RECORRENTE/RÉU, em face do Acórdão que conheceu e não proveu o recurso, mantendo a sentença que "os réus a pagarem a quantia de R$ 28.076,96 (vinte e oito mil e setenta e seis reais e noventa e seis centavos) a título de indenização por dano material; sobre a atualização do débito, deve incidir, até 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorrera após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021, incide a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice; b) improcedente o pedido de compensação por dano moral."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65239119).
3. Em suas razões recursais, o embargante alega omissão no julgado. Assevera que o processo de aposentadoria é complexo, exigindo ampla documentação, o que justifica não ser sempre possível concluí-lo no prazo de 60 dias, sem configurar desídia por parte do Ente Público. Aduz que não foi esclarecido o dano material, posto que o autor recebeu regularmente sua remuneração e abono de permanência, afastando, assim, a necessidade de indenização. Argui que o pedido de observância do RE 631240 para aplicar o prazo de 90 dias ao processo de aposentadoria não foi analisado.
4. Sem contrarrazões (ID 65642200).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se em determinar a ocorrência, ou não, de vício no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Ocorre "omissão" quando não há tratamento de uma questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. A contradição acontece na existência de uma divergência interna na decisão, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. A "obscuridade", por sua vez, refere-se à falta de clareza no dispositivo, podendo ocorrer, por exemplo, devido à incoerência entre a fundamentação e a conclusão da decisão.
7. No caso em concreto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. Sobre o prazo para término do processo administrativo e o direito à indenização, o acórdão foi claro aos dispor nos itens 8 a 13 que: "(...) 8. A Lei n. 9.784/99 contempla que a administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos sobre solicitações, em matéria de sua competência, o qual deverá ser feito em até 30(trinta) dias, prorrogáveis por igual período, desde que haja expressa motivação (arts. 48 e 49). 9. Assim, posto que o autor requereu a aposentadoria em 23/04/2019 a Administração teria até 23/06/2019 para concluir o processo administrativo. 10. Destaca-se que à época do pedido de suspensão do processo pelo autor (01/11/2019), já havia um atraso de 04 meses na conclusão do procedimento. 11. O atraso injustificado da Administração em responder ao pedido do autor fere o direito à duração adequada do processo administrativo, conforme disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, além de infringir o princípio da eficiência, previsto no art. 37 da mesma Constituição. 12. No caso, a ré não comprovou que, ultrapassados os 60 dias para trâmite, a demora para conclusão do processo administrativo ocorreu por culpa do autor, ou de terceiro (art. 373, II, CPC). 13. Uma vez comprovada a negligência do Estado em analisar o pedido de aposentadoria, o servidor tem direito à indenização por dano material. No caso, a indenização é limitada ao período de 4 meses, conforme a planilha de cálculos apresentada com a petição inicial. (ID 63666843 )".
10. Não há que se falar em omissão quanto a aplicabilidade do entendimento firmado no RE 631240, pois o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos.
11. Ademais, inaplicável ao caso o RE no 631.240/MG, porquanto não se trata de benefício previdenciário concedido pelo INSS, sendo a matéria regida pela Lei n. 9.784/99.
12. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
13. Não é demais repetir que em razão dos estreitos limites impostos pelo art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da controvérsia, ainda que com a finalidade de prequestionamento, se ausente, repita-se, erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.